Tribunal: TJSP
Processo: 1069432-54.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
*Ação de cobrança c.c. danos morais – Contrato de credenciamento da ré para intermediação de vendas de assinaturas, instalações, assistência técnica e habilitação de serviços da Sky – Alegação de fraude no cadastramento de consumidores para novas contratações, pretendendo a autora o ressarcimento pelas despesas suportadas pelo ajuizamento de ações judiciais, estorno das comissões recebidas com

Ementa:
*Ação de cobrança c.c. danos morais – Contrato de credenciamento da ré para intermediação de vendas de assinaturas, instalações, assistência técnica e habilitação de serviços da Sky – Alegação de fraude no cadastramento de consumidores para novas contratações, pretendendo a autora o ressarcimento pelas despesas suportadas pelo ajuizamento de ações judiciais, estorno das comissões recebidas com base em tais contratos e danos morais – Ré revel – Sentença de improcedência – Natureza jurídica da relação entre a autora e a ré é de representação comercial, atraindo a incidência da Lei 4.886/65 – Apesar da aplicação dos efeitos da revelia, não se desincumbiu a autora do ônus da prova do fato constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) – Inexistência de provas de que as fraudes noticiadas pelos consumidores da autora decorreram de atuação dolosa ou culposa da ré – À autora incumbia realizar a prévia análise da documentação apresentada pela ré para aprovação das contratações por ele prospectadas e pagamento das correspondentes comissões – Cláusula del credere expressamente vedada pelo art. 43, da Lei 4.886/65 – Danos morais não evidenciados – Sentença de improcedência mantida, por fundamentos diversos – Recurso negado.*